Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas apenas sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

2. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando o vício apontado pelo embargante, que pretende nova avaliação da prova produzida para alterar a conclusão do julgado contrária às suas pretensões, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração desprovidos.